Tribunal: TJMT
Processo: 1037261-93.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037261-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAISA CLARA BENITEZ CARVALHO - CPF: 703.583.701-91 (RECORRIDO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE DÉBITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez no caso por não ter juntado comprovante de negativação.

2. A parte recorrente, por outro lado, confessou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, porém alega ter excluído o apontamento quando regularizada a pendência.

3. A parte recorrida não trouxe elementos que indiquem o adimplemento do débito em momento anterior à inscrição.

4. Se tratando de negativa de débito, cabe à parte autora, ora recorrida, a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para:

“[...]
A.

DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora; e

B.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

[...]”

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer a exigibilidade do débito e inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037261-93.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO PAN S.A.

Polo Passivo

TAISA CLARA BENITEZ CARVALHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inscrição do nome do nome no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de pagamento do débito.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A inscrição da reclamante no cadastro de inadimplentes é fato incontroverso, posto que confessado pela reclamada em contestação. Outrossim, a reclamada alega tão somente a existência da inadimplência em contestação, acostando para tal apenas prints de telas de seus sistemas, com informações extraídas de seu próprio banco de dados, informações portanto produzidas unilateralmente e da fácil manipulação, não podendo ser utilizada como evidencia no caso em tela.

Ademais, sequer é possível extrair dos próprios prints colacionados a informação de existência de inadimplência da parcela discutida (Julho de 2023). Por outro lado, a reclamante colaciona aos autos comprovante de pagamento da parcela em comento (ID 124062666).

Desta maneira, não se desincumbiu a empresa reclamada de seu ônus probatório, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois,
A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO
.

[...]

Por fim, quanto a alegação de não cumprimento da decisão liminar proferida, entendo que cabia a reclamante a comprovação da cobrança ilegal realizada, o que não o fez, inexistindo razão para a aplicação dos astreintes.

Com efeito, colaciona tão somente print de conversa via
Whatsapp
, onde supostamente a instituição financeira estaria efetuando a cobrança dos valores discutidos (ID 134586144). Ocorre que não se extrai do referido print informações relevantes para a apuração do alegado, tais como datas e pessoas envolvidas, não havendo nem mesmo como se afirmar que a conversa ali descrita faz referencia a pessoa da reclamante, podendo ter sido encaminhada a qualquer pessoa.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte autora, ora recorrida, narra em sua petição inicial que estava sofrendo cobranças incessantes do BANCO PAN referente a débitos já pagos, o que culminou na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Todavia, não traz comprovante algum da negativação.

Por outro lado, a parte recorrida confessa ter procedido com a inclusão de negativação (id. 206908250 – fls. 3) referente a débito vencido no dia 10/8/2023, com inclusão no mesmo dia e exclusão em 14/8/2023. Por se tratar de ação fundada em negativa de débito, competia à parte recorrida comprovar o adimplemento do débito, o que não o fez em relação à parcela vencida em agosto de 2023.

Apesar de juntar 24 (vinte e quatro) comprovantes de pagamento em sede de impugnação à contestação, não comprova o pagamento da parcela que ensejou a negativação.

Desta feita, quando o caso tratar de negativa de débito, incumbe ao autor a prova da adimplência.

Nessa linha de intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIA
JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.
3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.
4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Por fim, inexistindo comprovação acerca da regularidade do pagamento e ilicitude da negativação, é o caso de afastar a declaração de inexigibilidade do débito.

Em que pese a petição inicial contenha pedido no sentido de condenar a parte recorrente a obrigação de não fazer para que deixe de proceder com a inscrição de parcelas já quitadas, a sentença não abarcou tal ponto e inexiste recurso da parte autora que discuta a matéria, razão pela qual o pronunciamento recursal deve se manter adstrito aos limites do recurso da instituição financeira.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024